Tribunal: TJBA
Processo: 8013424-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013424-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

AGRAVADO: JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRÉVIAS. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão do registro do agravado no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), sob pena de multa cominatória diária, tendo sido anteriormente deferido efeito suspensivo recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada equivocou-se ao equiparar o SCR a cadastros de inadimplência, determinando a suspensão de registro de natureza informativa e de cumprimento regulatório obrigatório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção do efeito suspensivo recursal e o provimento do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), administrado pelo Banco Central do Brasil, tem natureza meramente informativa e finalidade de monitoramento do sistema financeiro, não se equiparando aos cadastros de inadimplência como SPC e Serasa.

4. A inscrição de dados verídicos no SCR constitui cumprimento de dever legal e regulatório imposto às instituições financeiras pela Resolução CMN nº 4.571/2017, atualizada pela Resolução CMN nº 5.037/2022, não configurando ato ilícito passível de reparação.

5. As instituições financeiras não detêm competência para proceder à exclusão direta de informações constantes do SCR, sendo a ordem judicial, tal como proferida, de cumprimento material e juridicamente impossível.

6. A fixação de multa cominatória diária para o cumprimento de obrigação impossível e de natureza única — e não de trato sucessivo — afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Diante da plausibilidade das alegações do banco e do risco de prejuízo financeiro injustificado por meio das astreintes, a suspensão da decisão agravada é a medida que se impõe até que o mérito do recurso seja devidamente apreciado pela Câmara.

8. Estão configurados a probabilidade do direito, diante da desconformidade entre a decisão agravada e a natureza jurídica do SCR, e o perigo de dano, consistente na imposição de obrigação de cumprimento impossível e no risco de distorções nos dados de risco de crédito perante o Sistema Financeiro Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), por sua natureza meramente informativa e finalidade regulatória, não se equipara a cadastros de inadimplência, sendo indevida a presunção automática de dano à honra decorrente de registro verídico nesse sistema.

2. As instituições financeiras não detêm competência para excluir ou suspender, por conta própria, dados regularmente reportados ao Banco Central do Brasil, sendo a ordem judicial nesse sentido de cumprimento material e juridicamente impossível.

3. A imposição de multa cominatória diária para compelir o cumprimento de obrigação impossível e de natureza única afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013424-50.2026.8.05.0000, em que figuram como
Agravante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como Agravado JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)